Tribunal: TJES
Processo: 0015887-85.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015887-85.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEANDERSON BENTO SIZENANDO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0015887-85.2021.8.08.0035

APELANTES: ALEANDERSON BENTO SIZENANDO, PETERSON BENTO SIZENANDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Aleanderson Bento Sizenando e Peterson Bento Sizenando contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que, em consonância com a decisão do Tribunal do Júri, desclassificou a imputação inicial de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP), condenando ambos os réus à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto. A Defesa requer a redução da pena-base, sustentando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação da valoração negativa de seis circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, com consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada na elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pela multiplicidade e gravidade das agressões, que extrapolam o dolo inerente ao tipo penal.

Os antecedentes criminais foram corretamente sopesados de forma negativa, diante da existência de condenações penais pretéritas com trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 59 do Código Penal.

A personalidade dos réus foi validamente considerada desfavorável com base na frieza demonstrada na execução do crime, sendo prescindível a realização de laudo pericial específico, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A desvaloração dos motivos do crime é legítima, dada a banalidade do conflito — disputa por marmita — que não justifica o resultado morte, revelando desprezo pela vida humana.

O meio empregado — estrangulamento mediante golpe de “mata-leão” com imobilização e sucessivas agressões — denota violência exacerbada, com potencialização do sofrimento da vítima e ausência de chance de defesa, justificando a majoração da pena.

As circunstâncias do crime, praticado em cela prisional ao longo de várias horas e com a vítima amarrada, evidenciam especial gravidade e desprezo às garantias mínimas do ambiente carcerário, legitimando a exasperação da reprimenda.

A elevação da pena-base em dois anos além do mínimo legal, em um intervalo de oito anos, mostra-se proporcional frente aos seis vetores negativos reconhecidos, não havendo direito subjetivo a critério aritmético fixo por cada circunstância desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando o juiz fundamenta de forma idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A existência de condenações penais pretéritas com trânsito em julgado autoriza a valoração negativa dos antecedentes.

A frieza na execução do crime pode ser utilizada para negativar a personalidade do agente, independentemente de perícia.

A banalidade do motivo e a brutalidade do meio empregado justificam a majoração da pena-base por revelarem elevado grau de reprovabilidade da conduta.

A prática do crime em ambiente prisional, com submissão prolongada da vítima, agrava as circunstâncias do delito e autoriza exasperação da reprimenda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59 e 129, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 09.11.2021, DJe 16.11.2021; STF, HC 98.729/MS; STJ, HC 443.678/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.03.2019, DJe 26.03.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.096.050/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.404.460/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0015887-85.2021.8.08.0035

APELANTES: ALEANDERSON BENTO SIZENANDO, PETERSON BENTO SIZENANDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEANDERSON BENTO SIZENANDO
e
PETERSON BENTO SIZENANDO
em face da r. Sentença (ID 9867373), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha que, seguindo a decisão desclassificatória do Colendo Conselho de Sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, reclassificando a conduta de homicídio qualificado para a de lesão corporal seguida de morte, prevista pelo artigo 129, § 3º, do Código Penal, impondo-lhes a idêntica pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Emerge da denúncia que, no dia 17 de julho de 2021, por volta das 22h, na Galeria D, Cela D-202, na Unidade Prisional Penitenciária Estadual de Vila Velha V, localizada na Rodovia BR 101 Sul, KM 315, os denunciados Aleanderson Bento Sizenando e Peterson Bento Sizenando, em comunhão de vontades livres e consciente e animus necandi, agrediram com chutes e joelhadas a vítima Aelcio Diego Guimarães, enforcando-o, logo após, e, em seguida, pendurando-o na ventana da cela, causando lesões que geraram sua morte.

Infere-se dos autos que as agressões físicas perduraram ao longo do dia, enquanto a vítima permanecia amarrada, e que o crime teria sido em razão de discussão em torno de marmita fornecida pela unidade prisional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência quanto à autoria e materialidade delitivas, de modo que tais questões ficam à margem do objeto recursal.

A Defesa pugna pelo redimensionamento da pena, sob o fundamento de ausência de fundamentação para a desvaloração das circunstâncias judiciais.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos no art. 59, do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal." (STF
HC 98.729/MS
).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, em relação ao apelante
ALEANDERSON BENTO SIZENANDO
, o Juízo sentenciante desvalorou os vetoriais da
culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos do crime,
meio empregado e
circunstâncias do crime
, havendo fixado a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Ora, no que diz respeito à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Além disso, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a
“censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita”
(PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte geral (arts. 1º a 120) - 4. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 764).

No caso vertente, a desvaloração do modulador da culpabilidade restou arregimentada no fato de que
“O réu agiu com culpabilidade a merecer reprovação, em razão da multiplicidade, da quantidade, bem ainda das lesões perpetradas contra a vítima”.

Assim sendo, há que se reconhecer que a culpabilidade dos denunciados extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, indicando o maior grau de reprovabilidade da conduta e dolo intenso, o que enseja a exasperação da reprimenda basal.

Por sua vez, o modulador dos
antecedentes criminais
restou desvalorado sob o fundamento de que o réu
“é
useiro e vezeiro de práticas delitivas”.

Conforme certificado nos autos, o réu possui condenações penais pretéritas com trânsito em julgado, circunstância que autoriza, nos termos da jurisprudência consolidada, a exasperação da pena-base com fundamento no artigo 59, do Código Penal.

Por sua vez, a desvaloração do
modulador da personalidade
fora arregimentada no fato de que
“inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a personalidade do réu, tendo, no entanto, demonstrado
frieza
em sua empreitada, observando-se que o resultado morte era por ele esperado
”.

À luz do entendimento perfilhado pelo Tribunal da Cidadania,
“A negativação da personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia” (HC n. 443.678/PE, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 26/3/2019). (AgRg no AREsp n. 2.096.050/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Outrossim, “
A pena-base foi exasperada pela valoração negativa da personalidade, com fundamento frieza do acusado após o cometimento do delito
.
(...)
Tais circunstâncias autorizam fixação da pena-base acima do mínimo legal”. (AgRg no AREsp n. 2.404.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Assim sendo, a fundamentação se revela idônea e suficiente para amparar o afastamento da basilar do seu mínimo legal.

Por sua vez, os balizadores
motivos,
meio empregado e
c
ircunstâncias do crime
foram desvalorados sob o fundamento de que
“
o réu não justificou ter sorrateiramente desferido na vítima o golpe conhecido como mata-leão, e após amarrou-lhe as mãos, passando a agredi-la fisicamente no interior da cela”.

Nesse quadrante, em reforço argumentativo, insta salientar que o
motivo do crime
, embora alegadamente vinculado a um desentendimento relacionado à distribuição de marmitas no ambiente prisional, não se trata de mero conflito cotidiano, mas sim de justificativa desproporcional diante do resultado extremamente gravoso. A motivação banal, decorrente de disputa por comida, revela futilidade e manifesta intolerância às mínimas regras de convivência no cárcere, evidenciando desprezo pela vida alheia por razões irrelevantes. A insignificância do motivo diante do resultado morte demonstra reprovabilidade acentuada da conduta, autorizando a majoração da pena-base nesse vetor.

Por sua vez, o
meio empregado para a prática do crime
revela elevada gravidade e, por isso, merece valoração negativa. A vítima foi subjugada mediante golpe de estrangulamento (“mata-leão”), teve as mãos amarradas e permaneceu imobilizada enquanto sofria sucessivas agressões físicas dentro da cela, sem qualquer possibilidade de defesa. Trata-se de método sorrateiro e violento, que denota premeditação, intenção de neutralizar a reação da vítima e de potencializar o sofrimento físico, extrapolando a violência ordinária esperada no tipo penal e autorizando, assim, a exasperação da pena-base por este vetor.

Por fim, as
circunstâncias do crime
evidenciam ainda maior censura. A execução do delito se deu no interior de estabelecimento prisional, local onde o Estado tem o dever de garantir a incolumidade física dos custodiados. A violência foi praticada ao longo de várias horas, em contexto de submissão absoluta da vítima, e culminou com a suspensão do corpo na ventana da cela, o que agrava o desvalor da conduta e autoriza a exasperação da pena nesse aspecto.

Cumpre salientar, ainda, que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Nesse cenário, ante a presença de 06 (seis) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente ao exasperar as reprimendas basais 02 (dois) anos afastada do mínimo legal, em uma variação possível de 08 (oito) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão.

Prosseguindo, na primeira fase do cálculo dosimétrico, em relação ao apelante
PETERSON BENTO SIZENANDO
, o Juízo sentenciante desvalorou os vetorais da
culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos do crime,
meio empregado e
circunstâncias do crime
, havendo fixado a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Registre-se que a desvaloração das referidas circunstâncias judiciais restou consubstanciada nos mesmos fundamentos utilizados em relação ao apelante ALEANDERSON BENTO SIZENANDO. Desta feita, com o fito de evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentamos anteriormente delineados para manter o sopesamento de todos balizadores desvalorados pelo Juízo primevo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)